Tribunal: CARF
Processo: 17460.000594/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Chiavegatto de Lima
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17460.000594/2007-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-002.856 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
MEDINA CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 13/03/2007
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
CFL 69. RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO E COM VÍCIO NA
SUA CORRETA INSTRUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Constitui infração empresa ter apresentado a Guia de Recolhimento do FGTS e
de Informações à Previdência Social - GFIP com informações inexatas,
incompletas ou omissas, em relação aos dados não relacionados aos fatos
geradores de contribuições previdenciárias, conforme previsto na legislação
previdenciária correlata. A intempestividade na apresentação do Recurso
Voluntário, agravada com sua incorreta instrução, denota no não conhecimento
do mesmo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima
(Relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 123/139), interposto contra o Acórdão no. 02-
16.693 da 7a. Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte/MG – DRJ/BHE (e-fls. 89/97), que por maioria de votos considerou improcedente a
impugnação (e-fls. 35/57), interposta contra Auto de Infração - AI com código de fundamentação
legal - CFL 69 (e-fls. 03/15), lavrado pela empresa ter apresentado a Guia de Recolhimento do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17460.000594/2007-19
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-002.856 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000594/2007-19

FGTS e de Informações à Previdência Social – GFIP com informações inexatas, incompletas ou
omissas, em relação aos dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições
previdenciárias, no valor de R$ 1.908,72, autuado em 13/03/2007, com ciência pessoal em
15/03/2007 (e-fl. 03).
2. Adoto o Relatório do referido Acórdão da DRJ/BHE, transcrito em sua
essência, por bem esclarecer os fatos ocorridos, de antemão destacando que o presente Auto de
Infração envolve a apresentação de GFIP com campos incorretamente informados ou omitidos,
em relação aos dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias,
entre as competências 04/2001 e 05/2003:
Relatório
Trata-se de infringência ao disposto no artigo 32, inciso IV, parágrafo 6o , da Lei n.°
8.212 de 1991, acrescentado pela Lei n° 9.528 de 10.12.97, c/c o art. 225, IV e §4° do
RPS, por a empresa ter apresentado a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social - GFIP com informações
omissas/incorretas, no período de 01/2002 a 05/2003, referente ao campo relacionado a
opção pelo simples, deixou de informar o campo salário família para as competências
04/2001 a 07/2002, informou incorretamente o NIT da empregada Maria Ferreira
Rodrigues no período de 02/2000 a 12/2000 e 01/2001 a 09/2001
(...)
Pela infração imputada à autuada, foi cominada a penalidade no valor de RS 1.908,72
(um mil e novecentos e oito reais e setenta e dois centavos), nos termos do art. 32, § 6o,
da Lei n° 8.212 de 1991, acrescentado pela Lei n° 9.528 de 1997, c/c o art. 284, inciso
III e art. 373 do RPS.
(...)
Não se constatou a presença de circunstâncias agravantes e nem atenuantes.
(...), apresentou impugnação (...)
Em síntese a impugnante, faz um breve relato dos fatos e em seguida alega decadência
com fulcro na Constituição Federal, face a necessidade de Lei Complementar para
disciplinar a matéria, e fundamentado no Código Tributário Nacional - CTN que
entende aplicável Transcreve entendimento jurisprudencial a cerca da
inconstitucionalidade do art. 45 da lei 8.212 de 24 de julho de 1991.
Salienta que não pode o INSS exigir apresentação de documento de período superior ao
prazo de cinco anos contados da data da ocorrência do falo gerador.
Requer seja reconhecida a inconsistência do Auto de Infração pelas razões
fundamentadas e, provando-se o alegado por todos os meios em direito admitidos.
(...)
3. A ementa do Voto da 7a. Turma, no sentido de improcedência da Impugnação, é
transcrita a seguir:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/2001 a 31/05/2003
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA GFIP COM
DADOS OMISSOS E/OU PREENCHIMENTO INCORRETO DE
CAMPOS.
DECADÊNCIA.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA. NÃO CABIMENTO. PROCEDENTE.
Constitui infração à legislação, a apresentação de GFIP com informações
omissas e/ou incorretas nos dados não relacionados aos fatos geradores de
contribuições providenciarias.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-002.856 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000594/2007-19

A lei, cuja ou inconstitucionalidade não tenha sido declarada, surte os
seus efeitos enquanto estiver vigente e deve, obrigatoriamente, ser
cumprida pela autoridade administrativa, por força do ato administrativo
vinculado, não sendo, o fórum administrativo o local apropriado para
albergar discussões dessa ordem.
O direito da seguridade apurar e constituir seus créditos é de dez anos.
Lançamento Procedente.
4. Destaquem-se ainda tópicos de relevância da Decisão ora combatida:
Quanto a arguição de decadência do crédito lançado, temos a esclarecer que o Código
Tributário Nacional- CTN estabelece como regra geral, em relação aos tributos, o lapso
de cinco anos como prazo decadencial e prescricional, enquanto o art. 45 da Lei n°
8.212/91 estabelece como regra especial em relação às contribuições para a Seguridade
Social que esse prazo é de dez anos. Vê-se que á partir de 1991, com a edição da Lei n°
8.212/91 que regulamenta o Plano de Custeio da Previdência Social, toda matéria
relativa ã Previdência Social foi, por ela, disciplinada inclusive a matéria relativa à
decadência.
(...)
Assim o Auto de Infração foi lavrado face à competência estabelecida no art. 33 da Lei
n° 8.212 de 1991, alterada pela Lei n ° 10.256 de 2001, c/c o art. 293 do RPS,
encontrando-se os autos do processo devidamente instruídos e formalizados, conforme
preceituam as instruções vigentes.
A empresa incorreu na infração ao disposto no art. 225, IV e § 4 ° do RPS, c/c o §6°,
inciso IV do art. 32 da Lei n° 8.212 de 1991 e alterações posteriores que determina:
(...)
Configurou-se a infração ao dispositivo acima transcrito, uma vez que, conforme
relatórios de fls 04/05, a empresa omitiu informações nas GFIPs referente aos campos:
opção pelo simples; salário família e NIT, dando ensejo a presente autuação.
(...)
Porém, o valor da multa foi calculado a menor pois não foi incluído os valores relativos
aos erros dos campos do NIT da empregada Maria Ferreira Rodrigues informado
incorretamente no período de 02/2000 a 12/2000 e 01/2001 a 09/2001, conforme consta
do Relatório Fiscal da Infração.
Considerando-se que a multa não pode ser aumentada, sugere-se a lavratura de outro
Auto de Infração relativo aos campos de NIT informados incorretamente, que no
período apurado totalizam 20 campos com erro.
Verifica-se, no presente caso, que não houve comprovação da correção da falta, assim a
multa não pode ser atenuada nem relevada, pois, nos termos do art. 291, §1° do RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048 de 1999, os requisitos exigidos são: correção da falta e
pedido até o termo final do prazo para impugnação e desde que seja o infrator primário
e não lenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
Ademais não foram apresentados na impugnação provas e nem razões capazes de alterar
o procedimento adotado pela Auditoria Fiscal.
Recurso Voluntário
5. Inconformada após cientificada da Decisão de piso em 11/02/2008, a ora
Recorrente postou seu recurso junto aos Correios, em 27/03/2008 (edital de e-fl. 111 com ciência
pessoal certificada; extratos do sistema de cobrança de e-fl. 115 indicando ciência pessoal em
11/02/2008 e data de expiração de prazo em 12/03/2008; extrato do sistema de cobrança de e-fl.
157 alterando a data de expiração do prazo para 25/03/2008; e cópia de envelope postado em
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-002.856 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000594/2007-19

27/03/2008 de e-fl. 121), de onde se extrai suas razões recursais, apresentadas a seguir, em
síntese:
- que o auto foi lavrado em decorrência de não haver apresentado documentos do
período compreendido entre 02/2000 a 05/2003; e
- que seu pedido final envolve a declaração de inconsistência do Auto de Infração
e a prova do alegado por todos os meios de prova admitidos em direito.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator.
7. Quanto ao Recurso Voluntário, o mesmo atende aos pressupostos de
admissibilidade intrínsecos, uma vez que é cabível, há interesse recursal, o recorrente detém
legitimidade e inexiste fato impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além
disso, atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal.
8. Já quanto à tempestividade e à correta instrução da peça recursal, maior
atenção deve ser destinada ao caso concreto.
9. Conforme EDITAL/10825/SACAT/N° 008/2008 (e-fl. 111), a ciência do
Acórdão de piso foi efetuada à interessada em
25/03/2008,
referenciando
na
INTIMAÇÃO/SACAT/n° 059/2008 (e-fl. 105), a qual corretamente encaminhou o Acórdão ora
combatido à fiscalizada. De acordo com tal comprovação, verifica-se que a intimação deu-se em
22/02/2008 e o prazo fatal para impugnação foi o dia 25/03/2008 (registro confirmado pelo
extrato de consulta aos dados identificadores de processo de e-fl. 157).
10. Foi acostada na cópia do referido edital a assinatura da Sra. Vilma Nunes
Garcia (e-fl. 111), que apresentou documentos pessoais (e-fl. 119), e que era sócia da pessoa
jurídica interessada, conforme Instrumento Particular de Alteração e Consolidação de Contrato
Social da Sociedade por Cotas de Responsabilidade Limitada (e-fls. 61/73), embora não fosse a
sócia gerente, conforme sua cláusula sétima.
11. Mas não há certificação da data de ciência, tendo sido informado no sistema
de dados identificadores de processo a data de ciência pessoal em 11/02/2008 (e-fl 115), o que
indicaria a data final para recurso 12/03/2008. Tal data fatal foi alterada pela DRF
jurisdicionante para 25/03/2008, conforme acima referenciado (e-fls. 153/157).
12. Conforme cláusula oitava, do citado Contrato Social, no caso de falecimento
de sócio a sociedade seria extinta. Destaque-se que a primeira tentativa de intimação da autuada
acerca do Acórdão de piso através dos Correios não teve sucesso, com a certificação de mudança
de endereço da pessoa jurídica atestada pelo agente dos Correios (e-fl. 105). Já a segunda
tentativa, a correspondência foi encaminhada à autuada no endereço de seu sócio Paulino
Medina Garcia, quando foi então atestado pelo agente dos Correios o falecimento do destinatário
(e-fl. 108).
13 Ocorre que a recorrente postou seu Recurso apenas no dia 27/03/2008,
conforme comprovação atestada no envelope postado pela interessada (e-fls. 121), portanto
intempestivamente considerando o prazo determinado editaliciamente, ou mesmo considerando
o prazo da ciência pessoal eventualmente válida.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-002.856 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000594/2007-19

14. Se não bastasse a constatação da intempestividade do Recurso, observa-se que
o mesmo foi firmado por suposto representante nomeado da interessada, mas não há nos autos
instrumento que certifique tal nomeação do signatário. A ausência da procuração outorgada e dos
documentos pessoais do signatário da peça recursal foi também verificada pela DRF de origem, a
qual intimou a empresa na pessoa da sócia remanescente através da INTIMAÇÃO/10825/
SACAT /No 293/2008 (e-fl. 141), encaminhada pelos Correios e recebida em 07/04/2008 (e-fl.
143), a fim de regularização do constatado, mas não houve manifestação da notificada.
15. A única procuração acostada aos autos foi no momento da impugnação (e-fl.
59) e não traz o signatário do Recurso no rol dos nomeados para representação da Medina & Cia
Ltda., e foi incorretamente outorgada apenas com a assinatura do sócio Paulino Medina Garcia,
contrariando o Contrato Social Consolidado em sua cláusula sétima, parágrafo primeiro (e-fl. 69)
o qual indica que a correta outorga de procuração a terceiros deve conter, obrigatoriamente, a
assinatura de ambos os sócios.
16. Foi ainda proferido Despacho de Constatação e Encaminhamento pela DRF
jurisdicionante (e-fls. 159), equivocadamente apontando a tempestividade do Recurso e
certificando a falta de manifestação da autuada no sentido de apresentação de documentos
necessários para a correta instrução do Recurso.
Conclusão
17. Dessa forma, tendo em vista que a apreciação e a manifestação acerca da
intempestividade do recurso é de competência deste e. Conselho, e a mesma está patentemente
constatada, a peça recursal não deve ser conhecida.
Voto
18. Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital